Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO. ADEQUADOS COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. ‘’Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo.’’ (Acórdão 1775708, 07260704120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023).
3. Outrossim, não se verifica o desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.